Tribunal: TJDFT
Processo: 0016974-60.2016.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO CONTRATUAL. DESCUMPRIMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO. FATO MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Se os dados presentes no Edital são suficientes para individualização e identificação do réu, a mera abreviação da última palavra no nome da associação não é suficiente para acarretar a nulidade do ato citatório.
2. O Código de Processo Civil, em seu artigo 373, estabelece caber ao autor o ônus probatório quanto a fato constitutivo de seu direito e incumbir ao réu a prova de eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora.
3. Tendo demonstrado a parte autora a existência de relação contratual entre as partes, os pagamentos realizados e o descumprimento da obrigação da contratada, cabe à ré comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito aduzido.
4. A demora na entrega do imóvel constitui mero inadimplemento contratual, o qual não causa, por si, só dano moral.
5. Recursos conhecidos e não providos.